Tribunal: TJMT
Processo: 0036371-24.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036371-24.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSE FABIO ARRUDA DE SOUZA - CPF: 013.301.541-69 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), RENAN MACEDO DOS SANTOS (APELANTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), DONIZETE DA SILVA MACHADO - CPF: 970.978.531-15 (VÍTIMA), WICTOR HUGO DE SOUZA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EFETIVA PARTICIPAÇÃO QUE CONTRIBUIU PARA O RESULTADO DA SUBTRAÇÃO – DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE QUATRO AGENTES – COAUTORIA CONFIGURADA – DOSIMETRIA – PENA-BASE JÁ FIXADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DE CRIME COMETIDO CONTRA CRIANÇA – PECULIARIDADES DA CAUSA QUE IMPEDEM A BENESSE– JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA – MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ADESÃO À CONDUTA DOS COMPARSAS – CONFIGURAÇÃO – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PLEITO DE AFASTAMENTO – INSTITUTO NÃO APLICADO NA SENTENÇA – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas, revelando-se incogitável o acolhimento dos pleitos de absolvição, reconhecimento da participação de menor importância ou exclusão das causas majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Se a pena-base já foi fixada no mínimo legal e a sentença não condenou o réu por corrupção de menor, tampouco aplicou o instituto do concurso formal de crimes, carece de interesse recursal a insurgência sobre referidos tópicos.

É justificável a compensação parcial entre as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea com a agravante de crime cometido contra infante quando as peculiaridades da causa extrapolam à normalidade, como no caso em que a grave ameaça também foi praticada contra duas crianças, de 6 e 8 anos de idade, e uma delas foi levada a alguns metros dentro do carro pelos assaltantes durante a fuga.

Não há como fixar regime aberto se a pena aplicada ultrapassa o patamar de 4 anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Fábio Arruda de Souza
e
Renan Macedo dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal (código n. 545147), que os condenou à pena de 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (Id 29249998).

O Apelante
José Fábio
alega em suas razões recursais que as provas são frágeis para sustentar a condenação, pois sua conduta se limitou à condução dos outros participantes do assalto, mas em momento algum desceu do veículo, razão pela qual deve ser absolvido.

Subsidiariamente, requer: I) o reconhecimento da participação da menor importância, haja vista que não exerceu nenhum tipo de ameaça em detrimento da vítima; II) a fixação da pena ao mínimo legal; III) a exclusão da majorante do concurso de agentes, uma vez que não ficou comprovado que aderiu ao propósito criminoso dos autores do roubo, limitando-se a conduzi-los ao local do crime; IV) o afastamento do concurso formal aplicado na sentença, ao argumento de que não pode ser condenado por
“corrupção de menor e concurso formal ao mesmo tempo”
, V) a modificação do regime prisional para o inicial aberto – Id 29250952.

O apelante
Renan Macedo
, por sua vez, sustenta que: I) a compensação entre as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa com a agravante de crime cometido contra criança deve ser integral, II) deve ser excluída a majorante do emprego de arma de fogo, posto que não ficou comprovado o seu uso pelo apelante, o qual apenas conduziu o veículo subtraído – Id 29251495.

O Ministério Público contrarrazoou os recursos, pugnando pelos seus desprovimentos (Id 29251498).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo
“tão somente para compensar integralmente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, com a agravante genérica de crime cometido contra criança”
(Id 39000953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Infere-se da denúncia que, no dia
26.9.2018
, por volta das 17h30min, em via pública, no bairro São Francisco, em Cuiabá, os denunciados
José Fábio Arruda de Souza, Renan Macedo dos Santos, Rodrigo Roberto de Lima Rodrigues e Wictor Hugo de Souza Cruz
subtraíram, mediante violência física e emprego de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo o veículo
Nissan Versa
, placa BAJ-9334, da vítima Donizete da Silva Machado.

Apurou-se que a vítima buscou seus filhos Felipe Gabriel (8 anos de idade) e Raiane (6 anos de idade) no colégio e depois parou o carro em uma via pública para atender um telefonema, quando chegaram os denunciados em um veículo
VW/Gol
,

de cor branca (pertencente à genitora de José Fábio), e, na posse de arma de fogo, anunciaram o assalto, ordenando que Donizete descesse do veículo, e que este, ao descer, foi agredido fisicamente com golpes de coronhadas na cabeça e nuca.

Consta que seu filho Felipe Gabriel, vendo a cena, desceu do carro, quando então, dois deles assumiram a direção do carro roubado, levando junto a criança Raiane.

Ato contínuo, Donizete passou a gritar no meio da rua para que não levassem Raiane, quando eles pararam o veículo
Nissan
e permitiram que Raiane descesse do carro, empreendendo então fuga no carro roubado e seguido pelos comparsas que ficaram no Gol.

Os fatos foram comunicados à polícia e por volta da meia noite, Donizete recebeu um telefonema de policiais dizendo que seu carro havia sido encontrado na posse dos quatro denunciados quando estes transitavam na cidade de Várzea Grande/MT.

Na delegacia, Donizete reconheceu todos eles como os assaltantes, informando que foi Rodrigo quem portava o revólver e lhe agrediu fisicamente, além de ter sido a pessoa que saiu dirigindo seu
Nissan.

Em decorrência desses fatos, os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Nesta instância recursal, somente
José Fábio
e
Renan
recorreram, o primeiro buscando a absolvição, o reconhecimento da participação de menor importância, a redução da pena e a alteração do regime prisional, e o último a revisão da dosimetria.

Os apelos
não comportam provimento
.

Na hipótese, a
materialidade
do crime ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id 29244974), auto de apreensão (Id 29244976), termo de entrega (Id 29244980) e boletim de ocorrência (Id 29246971).

A
autoria
, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida, mormente porque os próprios apelantes admitiram em Juízo a prática do roubo.

O apelante
José Fábio
, no entanto, quer fazer crer que em nada contribuiu para o resultado do crime, pois sua participação se limitou a conduzir os outros réu. Saíram apenas para dar uma volta e fumar um baseado.
“Nada foi premeditado, nem sequer tinha conhecimento de que eles estavam armados”
(vide relatório de mídias, Id 29251503).

Com efeito, embora o ofendido tenha sido abordado por uma pessoa que empunhava uma arma de fogo, que apontou ser o corréu Rodrigo, mencionou que mais dois deles desceram e o motorista permaneceu no interior do automóvel aguardando para dar fuga, tão logo conseguissem se apoderar dos bens subtraídos, e assim foi feito.

Desse modo, evidente que
todos estavam imbuídos do mesmo propósito de praticar o crime
.

Para tanto, eles se uniram, dividiram as tarefas e praticaram a conduta prevista no tipo penal, com o emprego de violência física e de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo.

Assim, havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, como se deu no presente caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas.

Desse modo, não se cogita da absolvição do apelante
José Fábio
, nem tampouco de aplicação da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, menos ainda de exclusão da majorante do concurso de pessoas.

Por outro lado, no tocante à
pena
estabelecida em seu desfavor, verifico que a
sanção basilar
já foi fixada no mínimo legal previsto para o tipo penal em referência, motivo pelo qual carece de interesse recursal o pedido formulado nesse sentido.

Na
segunda fase
, encontram-se presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante de crime cometido contra criança, as quais foram parcialmente compensadas, justificando a sentenciante que “
foram duas crianças
”, o que, por certo, merece maior reprovabilidade, sobretudo porque uma delas ainda foi levada a alguns metros dentro do carro pelos assaltantes durante a fuga.

Na
terceira fase
, incidiram as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, devidamente comprovadas nos autos pelo farto conjunto probatório, o que ensejou o aumento legal de 2/3.

Noutro giro, também carece de interesse recursal a parte em que o apelante
José Fábio
se insurge contra a condenação por “
corrupção de menor e concurso formal ao mesmo tempo”,
uma vez que não lhe foi imputada a prática do delito previsto no art. 244-B do ECA, nem mesmo o concurso formal de crimes.

Por derradeiro, se a pena imposta ultrapassa 4 anos de reclusão, não há falar em possibilidade de alteração do regime prisional para o aberto, conforme o disposto no art. 33 do CP.

Quanto ao apelante
Renan
, verifico que a pena-base já foi estabelecida no mínimo legal, tópico contra o qual não se insurgiu.

Na
segunda fase
, também se revela inviável a compensação integral entre as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea com a agravante por crime cometido contra criança, diante das peculiaridades da causa, pois, como dito alhures, foram duas crianças ameaçadas, de 8 e 6 anos de idade, uma delas, inclusive, levada a alguns metros dentro do carro pelos assaltantes durante a fuga.

Por fim, na
terceira fase
, incogitável a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, se o apelante Renan atuou em unidade de desígnios com outros três indivíduos, mediante divisão de tarefas essenciais à consumação do roubo, e estes utilizaram o artefato, mesmo porque, de acordo com os relatos da vítima, ao demorar para entregar o carro, dois indivíduos desceram para auxiliar o réu Rodrigo a intimidá-lo, um deles, o apelante
Renan
.

Diante dessas considerações, deve se a sentença condenatória ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto, conheço das presentes apelações e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020